Tribunal: TJES
Processo: 5000332-08.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-08.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YONE PEDROSA VALLI

APELADO: FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Yone Pedrosa Valli contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a dúvida suscitada no âmbito de pedido de retificação de registro de imóvel rural. A embargante apontou supostas omissões quanto à ausência de manifestação do Ministério Público, à análise de dispositivos legais pertinentes à retificação registral e à suficiência dos documentos técnicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à nulidade da sentença pela ausência de manifestação obrigatória do Ministério Público; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar fundamentos legais que sustentariam a viabilidade da retificação do registro imobiliário; (iii) verificar se houve omissão quanto à análise da suficiência da prova técnica constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração ocorre apenas quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante que deveria ser apreciado, inclusive de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade da sentença pela ausência de manifestação do Ministério Público, seja porque o órgão atuante em primeiro grau sustentou a desnecessidade de intervenção, seja porque a Procuradoria de Justiça opinou, em segundo grau de jurisdição, pela inexistência da nulidade apontada.

As demais alegações da embargante visam à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração, por não se tratar de vício de omissão, mas de mera inconformidade com a conclusão adotada.

A tentativa de prequestionamento, desacompanhada de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
YONE PEDROSA VALLI
em face do acórdão de id 8324987, que negou provimento ao recurso de apelação interposto para confirmar a sentença que julgou improcedente a dúvida suscitada.

Em suas razões recursais id 8819257, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão em relação às seguintes matérias:
(i)
“enquadramento, no Art. 129, Caput, Inciso IX, da Constituição Federal, no Art. 25, Caput, Inciso V, da Lei Federal 8.625/1993, no Art. 120, § 1º, Inciso VI, da Constituição Estadual, nos Artigos 27, Caput, Inciso VI, e 34, da Lei Complementar Estadual nº 95/1997, e no Art. 200, da Lei Federal nº 6.015/1993, dos pleitos de reconhecimento da nulidade da Sentença, por falta de manifestação obrigatória do Ministério Público da Comarca do Juízo a quo”;
(ii)
“enquadramento ou observância, conforme o caso, nos Artigos 4º e 5º, do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), dos Artigos 369 e 371, do CPC de 2015, e nos Artigos 176, Caput, § 1º, Caput, Inciso II, Caput, Item 4, Caput, Alínea a, e Inciso III, Caput, Item 2, Caput, Alínea a, 176-A, Caput, § 2º, e 213, Caput, Inciso I, Alínea, d, e § 7º, todos da Lei Federal nº 6.015/1973, do pleito de julgamento pela improcedência da Dúvida suscitada pelo Apelado, ora Embargado, para ser efetuada a retificação de rumos do imóvel rural em questão, viável conforme tais dispositivos legais”;
(iii)
“às dimensões e à localização do imóvel rural, com as indicações das respectivas pessoas confrontantes, de acordo com as Plantas elaboradas por Responsável Técnico, integrantes do conjunto probatório de ID 6296025, nestes Autos, e supridoras da descrição precária do imóvel, feita no ano de 1913, e com base nas quais o pleito da Apelante, ora Embargante, pode ser deferido”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado,
in litteris
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. NOTA DE EXIGÊNCIAS. PRECARIEDADE NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO REGISTRADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, observa-se que o julgador de origem observou a necessidade de remessa dos autos ao Parquet, e este, depois de analisar o processo, concluiu que a questão trazida não demandava a sua intervenção, inexistindo qualquer prejuízo.

2. A exigência legal relacionada à prévia oitiva do Ministério Público, não encerra para o membro deste órgão firme obrigação de intervir, afinal, as suas funções das atividades ministeriais são fundadas no interesse público e na independência funcional. Preliminar rejeitada.

3. A precariedade impossibilita a atuação administrativa do registrador, uma vez que este está, no procedimento de retificação extrajudicial, vinculado legalmente a promover a confrontação entre o que existe no álbum imobiliário ao tempo do pedido e a argumentação pela correção de quem for legitimado ao tempo do pedido.

4. Não se mostra adequado o uso do instrumento de suscitação de dúvida para debater a individualização do imóvel objeto de transcrição, pois trata-se de procedimento administrativo com objetivo único de aferir a regularidade das exigências formuladas pelo oficial de registro.

5. Assim, considerando a precariedade da descrição do imóvel, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente. A hipótese em comento demanda cognição formada em processo de conhecimento próprio, o que não é possível diante desta via eleita.

6. Recurso conhecido e desprovido.

A alegação de nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público na instância de origem, foi expressamente analisada por este órgão colegiado, que concluiu pela inexistência de vício processual, conforme registrado nos itens 1 e 2 da ementa do acórdão. Destacou-se que o próprio
Parquet
, em sua manifestação nos autos, reconheceu a desnecessidade de sua atuação naquele momento processual, afastando, portanto, qualquer prejuízo processual decorrente de sua não intervenção.

Além disso, a Procuradoria de Justiça, atuante em segunda instância, apresentou parecer sobre o mérito recursal (ID 7971159), no qual igualmente se posicionou contra o reconhecimento da nulidade arguida pela embargante, reforçando o entendimento de ausência de mácula que comprometa a validade do julgamento proferido.

Nesse contexto, impende destacar que o artigo 279, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público somente pode ser reconhecida caso o próprio órgão ministerial aponte a existência de prejuízo à regularidade do feito, o que, como demonstrado, não se verificou na espécie.

Quanto às demais alegações de omissão, em especial aquelas relacionadas à possibilidade de acolhimento da dúvida suscitada e à suficiência dos documentos apresentados, observa-se que visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão embargada. Trata-se, portanto, de pretensão incompatível com a via dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios formais, não se prestando ao reexame de fundamentos já apreciados.

Acrescente-se, ainda, que “
o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida
” (TJES - Embargos de Declaração no Agravo de instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.10.2024).

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausentes os vícios alegados pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)